Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. SÚMULA 519/STJ. RECURSO ACOLHIDO.

1. Como cediço, o Enunciado de Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que não é cabível fixação de honorários advocatícios quando há a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, para o deferimento da medida, a impugnação deve ser acolhida ao menos em parte (Tema 410/STJ – Resp n. 1.134.186/RS).
2. Por consectário lógico, o acórdão embargado – que deu provimento às pretensões dos embargantes – rejeitou a impugnação apresentada pelo ente político na origem, que almejava a manutenção da TR como índice de correção monetária. Não há falar, pois, em honorários sucumbenciais em relação à impugnação, muito menos em sua inversão em proveito da parte embargante, sob pena de afronta ao entendimento sumulado aludido. Precedentes desta Corte.
3. Embargos de declaração acolhidos.